Tribunal: TJSP
Processo: 1501300-18.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes.

Recurso das Defesas – Pedido de absolvição – Descabimento - Negativa de autoria que não convence - Provas amealhadas que são suficientes para a condenação - Desclassificação para a figura do uso próprio - Descabimento - Pedido revisão da pena – Diminuição da base e concessão da redutora – Descabimento - Bis in idem nas considerações

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes.

Recurso das Defesas – Pedido de absolvição – Descabimento - Negativa de autoria que não convence - Provas amealhadas que são suficientes para a condenação - Desclassificação para a figura do uso próprio - Descabimento - Pedido revisão da pena – Diminuição da base e concessão da redutora – Descabimento - Bis in idem nas considerações feitas na primeira e terceria fases - Inocorrência - Reconhecimento de atenuantes - Circunstâncias não verificadas - Alteração do regime e substituição da corporal - Descabimento - Recursos desprovidos.